Tribunal: TJDFT
Processo: 0718752-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718752-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERTE SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LAERTE SILVA DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Ação de Conhecimento (n. 0704005-95.2023.8.07.0018), indeferiu o pedido de antecipação de tutela. O recurso de agravo veio desacompanhado do respectivo preparo, situação que seria admitida apenas no caso de ter sido conferido à parte os benefícios da gratuidade de justiça, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. No caso, o benefício foi indeferido (ID 46801187). O Agravante, intimado para efetuar o pagamento das custas processuais, quedou-se inerte. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. Entretanto, como o Agravante requereu a gratuidade de justiça, não é obrigatório a comprovação do recolhimento no ato da interposição do recurso conforme o artigo 101, § 1o do CPC. Devendo ser anexado tal preparo caso o pedido da gratuidade de justiça for indeferido, situação que ocorreu nos autos. O agravante teve seu pedido de gratuidade de justiça analisando, contudo, foi indeferido. Dessa forma, foi intimado para recolher as custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob o risco de não conhecimento do recurso, comando que não foi atendido. Neste compasso, o presente recurso não deve ser conhecido por faltar requisitos extrínsecos de admissibilidade, o pagamento do preparo, ocasionando a deserção. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se Brasília, 20 de junho de 2023 17:47:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador